Tribunal: CARF
Processo: 10680.914843/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.914843/2012-89
ACÓRDÃO
3001-003.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OUTOTEC TECNOLOGIA BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
INOCORRÊNCIA.
Mostra-se regular o Despacho Decisório que segue as regras da legislação
de regência e, sobretudo, considerando que o contribuinte não ficou
impedido de exercer seu direito de defesa, onde, em sede de manifestação
de inconformidade contestou os valores apostos nos demonstrativos que
acompanharam do Despacho Decisório, item a item, o que reforça o
descabimento da pretensão em sede de preliminar.
DUPLICIDADE DE ESTORNO DO SALDO CREDOR DE IPI. INOCORRÊNCIA.
Havendo a autoridade fiscal aplicado a metodologia fundamentada no
artigo 25 da Lei n.o 4.502/1964, que trata de IPI, onde será “o montante do
imposto relativo aos produtos saídos do estabelecimento, em cada mês,
diminuído do montante do imposto relativo aos produtos nele entrados,
no mesmo período, obedecidas as especificações e normas que o
regulamento estabelecer”, não há de se falar em erro na execução,
mormente se há divergência de datas em registro de PER/COMP com
lançamento em Livro Fiscal de IPI, causado pela Recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914843/2012-89
2
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, adoto-o como meu, já que diante
da clareza e objetividade em sua confecção, nos esclarece:
Relatório
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 2 a 22, apresentada em 16 de
maio de 2013, contestando o despacho decisório, rastreamento no 048867090, da
fl. 349. A ciência desse despacho conforme relatado pela manifestante à fl. 02,
ocorreu em 16 de abril de 2013. Entretanto, consta às fls. 409 a 411 edital de
ciência o qual foi afixado em 05 de agosto de 2013, com ciência em 20 de agosto
de 2013. Consta, ainda, em despacho de encaminhamento à fl. 412 a informação
de que se trata de manifestação de inconformidade tempestiva.
O despacho objeto da inconformidade não reconheceu parte do crédito
demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) 15246.69134.260809.1.1.01-4588, em que foi
solicitado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao 4o trimestre de 2007, o
valor de R$ 1.846.511,79, considerando legítimo o valor de R$ 1.333.348,38,
sendo detentor do crédito o estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) sob no 57.334.237/0004-79. A motivação do despacho
decisório foi a seguinte: Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita
fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao
trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP. Segundo o
mesmo despacho, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi
homologada
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
10612.44632.310809.1.3.01-7284 e não há valor a ser ressarcido para o
PER/DCOMP
15246.69134.260809.1.1.01-4588.
Para
informações
complementares da análise do crédito, o despacho decisório remete à página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na rede mundial de computadores
(Internet).
O despacho decisório foi acompanhado dos seguintes demonstrativos:
Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI), Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível, Demonstrativo da Apuração Após o
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914843/2012-89
3
Período do Ressarcimento, Demonstrativo do Crédito Reconhecido para cada
PERDCOMP, Detalhamento da Compensação.
Pela não homologação integral da compensação declarada, restou um saldo
devedor de R$ 789.220,33 (principal, multa e juros, calculados para pagamento
até 30/04/2013).
Inconformado, o interessado alega preliminarmente que o Despacho Decisório
está eivado de nulidade tendo em vista ser emitido de forma eletrônica, não
levando em consideração a situação fática, conforme suas palavras:
“Isto posto, em face da limitada possibilidade de cognição dos fatos
e do direito decorrente da adoção pelo Fisco, do cruzamento
eletrônico de declarações como única causa de decidir no presente
processo, deve ser declarado nulo, por vicio substancial, o despacho
decisório e, por consequência, todos os atos posteriores, por
cerceamento do legitimo direito de defesa do contribuinte, que não
teve os elementos necessários apresentados que lhe permitissem
identificar devidamente o litígio em questão”.
Quanto ao mérito argumenta que não fez qualquer aproveitamento dos
créditos ressarcíveis no período posterior ao trimestre-calendário em
referência, como retratado pelo despacho decisório. Efetuou sim, em
estrita observância ao disposto no artigo 23 da IN SRF n° 900/2008, vigente
à época, na data do envio do PER/DCOMP ora analisado (agosto de 2009), o
estorno do crédito objeto dos seguintes PER / DCOMPs em seu Livro de
Apuração de IPI:

Não obstante, a despeito do crédito de IPI relativos aos 1°, 2° e 3° trimestre
de 2008, objeto da DCOMP n° 10612.44632.310809.1.3.01-7284, já ter sido
estornado pela Manifestante em sua escrita fiscal relativa ao mês de agosto
de 2009 (data de protocolo do pedido de compensação), nos termos do
artigo 23 da IN SRF n° 900/2008, como acima comentado e demonstrado,
as autoridades fiscais efetuaram novo estorno deste mesmo crédito, de
maneira duplicada e desta forma, equivocada, nos meses de março, junho e
setembro de 2008, na planilha de reprocessamento das apurações do IPI.
Indaga que existe erro material no cálculo realizado pela agente fiscal,
especificamente no demonstrativo de apuração de saldo credor ressarcível.
Esse erro estaria relacionado ao campo “saldo credor do período anterior”.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914843/2012-89
4
Diz que o valor correto para este campo corresponde a R$ 237.916,30 e não
de R$ 198.319,21, como apontado no demonstrativo, para tanto, anexa
cópia do livro onde constam apurações de IPI para os meses de setembro e
outubro de 2007.
Argumenta que o "Demonstrativo da Apuração Após o Período de
Ressarcimento" desconsiderou de forma ilegítima créditos escriturados no
RAIPI, no valor de R$ 89.458,09 para o mês de junho de 2008 e no valor de
R$ 50.158,01 para o mês de maio de 2009, devido a estorno de
PER/DCOMPs cancelados. Demais disso, observe-se que a autoridade fiscal
desconsiderou o valor de R$ 25.396,20 registrado no campo "Outros
Créditos" do Livro de Apuração do IPI de dezembro de 2008, referente ao
crédito da Nota Fiscal n°. 5104 - SEMPEL, além de ter considerado valor
divergente (a maior) de débito do período. Neste contexto, impõe-se o
reconhecimento da legitimidade dos valores apontados pelo contribuinte
no PER/DCOMP em análise, a título de crédito e débito ajustado do
período, os quais, como sobejamente demonstrado, guardam absoluta
pertinência com os registros contábeis da manifestante.
Com base nos ajustes apontados, a requerente anexa planilha de sua
autoria sobre a utilização de créditos após ao trimestre-calendário,
chegando-se a conclusão de que teria direito ao crédito solicitado, tendo
em vista que o menor saldo credor encontrado foi de R$ 1.846.511,79.
Por fim requer que seja julgada procedente a presente Manifestação de
Inconformidade, cancelando-se o Despacho Decisório n° 048867090
(número de rastreamento) e, consequentemente, reconhecendo à
homologação integral da compensação realizada através da DCOMP n°
10612.44632.310809.1.3.01-7284.
Em sessão realizada no dia 13 de novembro de 2019 a 3a Turma da DRJ/POA, por
unanimidade de votos rejeitou a preliminar e, no mérito negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, decisão exarada no Acórdão sob no 10-67.079.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO a Recorrente acessou o teor do
mencionado Acórdão na data 03/06/2020, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no
link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da
opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam
disponibilizados desde 03/06/2020 na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico.
Em 03/07/2020 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914843/2012-89
5
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, esse colegiado é competente para apreciar o presente feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e possui todos os requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Preliminar.
3.1. Nulidade do despacho decisório
Diz nulo o despacho decisório, porque as decisões que não homologam a totalidade
ou exclui parcialmente as compensações, exaradas por despachos decisórios eletrônicos,
substituindo dos despachos decisórios manuais, são viciados.
Isso porque, segundo a Recorrente:
 Não contempla com clareza a fundamentação que embasa a não
homologação das compensações pleiteadas, violando princípios da
motivação dos atos administrativos, segurança jurídica e ampla defesa do
contribuinte;
 Que os cálculos demonstrativos são superficiais, inclusivos, incoerentes e
não permitem ao contribuinte entender as razões das glosas parciais ou
totais;
 Na maioria das vezes o despacho decisório eletrônico diverge da própria
prova produzida pela Autoridade Fazendária;
 Considerando que os despachos decisórios eletrônicos são simplórios, com
conclusões simplórias, bem como os cálculos, não permitem compreender a
correta exigência tributária, afrontando o disposto no artigo 142 do CTN;
 O despacho decisório não analisa o conjunto material probatório atinente
ao direito creditório, ele simplesmente, com base em uma análise
totalmente superficial por meio de cruzamento de dados meramente
eletrônicos, homologa ou não a compensação formalmente;
 Que a análise de mero cruzamento de dados é reproduzida nos
demonstrativos de cálculos que integram o despacho decisório, com a
premissa de fundamento jurídico;
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914843/2012-89
6
 Essa dinâmica adotada é uma inversão a ordem lógica do PAF, pois primeiro
se decide para depois buscar a fundamentação para validar a decisão que
homologa ou não a compensação;
 Somente quando iniciado o contencioso administrativo é que os órgãos de
julgamento passam a enfrentar efetivamente o direito material, com base
na análise de documentos probatórios, sobre os quais a autoridade fiscal
deveria ter acesso antes de concluir o despacho decisório;
 Que é obrigação do Fisco acessar a documentação comercial, contábil e
fiscal do contribuinte, mas ele se exime do seu dever legal de apreciar a
verdade material da relação jurídica entre Fisco e contribuinte, a pretexto de
supostas irregularidades formais, pretendendo que a DRJ sane a falta de
fundamentação do despacho decisório, com base em elementos de prova e
direito apresentados pelo contribuinte;
 Que a motivação de ato administrativo tem que ser clara e explícita,
indicando os principais aspectos que fundaram o entendimento do Fisco.
Essa questão foi levada pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade,
onde acertadamente a DRJ de origem, em perfulgente voto entendeu por julgar improcedente a
preliminar arguida e, nessa razão, fulcrado no inciso I, do § 12o do artigo 114 do RICARF, tomo
dela as minhas razões de decidir:
(...)
É importante ressaltar que o exame da referida manifestação segue a lógica da
verificação eletrônica dos PER/DCOMPs, limitando-se à fundamentação do
despacho decisório controvertido, à documentação juntada na instrução do
processo e aos dados existentes nos sistemas informatizados da RFB.
Registre-se que a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor pleiteado
pelo contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de ressarcimento
apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, a que se segue
outra etapa, consistente em analisar se esse saldo credor passível de
ressarcimento se mantém na escrita até o período de apuração imediatamente
anterior ao período de apuração da transmissão do PER/DCOMP (deve-se verificar
se os créditos apurados ao fim do trimestre-calendário foram utilizados para
abater débitos informados no PER/DCOMP, ou apurados pela fiscalização).
Também é relevante notar que, segundo as instruções de preenchimento
integrantes do programa gerador de PER/DCOMPs, as informações prestadas
nesse documento devem espelhar a escrituração feita pelo contribuinte no livro
Registro de Apuração do IPI – modelo 8 (livro RAIPI), escrituração que, por sua
vez, deve observar fielmente a legislação aplicável.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914843/2012-89
7
No tocante à nulidade do ato administrativo exarado, devem ser examinadas as
disposições a respeito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal, verbis:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
No que tange aos requisitos formais a emprestar validade ao ato discriminados no
artigo 59 supratranscrito, não vislumbro qualquer mácula no Despacho Decisório
exarado. Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, por expressa
determinação legal, são as pessoas competentes para lavrar autos de infração, bem
como para proferir decisões em processos administrativos fiscais. Assim não
vislumbro nulidade à luz do referido dispositivo.
Note-se, ainda, que o sujeito passivo não ficou impedido de exercer seu direito de
defesa, tanto que a manifestação de inconformidade contestou os valores apostos
nos demonstrativos que acompanharam do Despacho Decisório, item a item, o que
reforça o descabimento da pretensão em sede de preliminar.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório eletrônico.
4. Mérito.
4.1. Duplicidade de estorno do saldo credor de IPI: art. 23, da IN SRF no 900/2008
Diz que a metodologia utilizada pela Fiscalização tem fundamento legal no artigo 25
da Lei n.o 4.502/1964, que trata de IPI, onde será “o montante do imposto relativo aos produtos
saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuído do montante do imposto relativo aos
produtos nele entrados, no mesmo período, obedecidas as especificações e normas que o
regulamento estabelecer”.
Que a metodologia aplica está correta, mas a execução dela é que está equivocada,
segundo a Recorrente, porque:
 o Fisco supôs que parte do saldo de crédito de IPI do pedido de
restituição/compensação, gerado no 4o trimestre de 2007, foi compensado
em períodos subsequentes, visto que o menor saldo credor apurado teria
sido de R$ 1.333.348,38, e não de R$ 1.846.511,79 tal como defendido pela
Recorrente.
 após a transmissão do PER/DCOMP, em 31/08/2009 a Recorrente
apresentou os seguintes PER/DCOMPs, com o objetivo de obter o
ressarcimento e pleitear posteriormente a compensação dos seguintes
créditos de IPI;
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914843/2012-89
8


 nos termos do art. 23, da IN SRF n.o 900/2008, vigente à época da
transmissão, a Recorrente efetuou o estorno do crédito objeto dos
PER/DCOMPs acima mencionados em seu livro de apuração de IPI em agosto
de 2009 (data da transmissão), além do estorno do crédito objeto do
PER/DCOMP referente ao presente processo, conforme tela abaixo
compilada e anexa:


 a despeito dos créditos de IPI relativos ao 1o, 2o e 3o trimestre de 2008,
objetos dos PER/DCOMPs acima indicados, terem sido legalmente
estornados pela Recorrente em sua escrita fiscal em agosto de 2009, o
Fisco realizou novo estorno destes créditos, nos meses de março, junho e
setembro de 2008, no período de encerramento do trimestre em que
originou o saldo de crédito a ressarcir (DN);
 .(...)
 exatamente por este equívoco, o “Demonstrativo da Apuração Após o
Período de Ressarcimento” consta para março, junho e setembro de 2008,
os valores de R$ 234.845,73, R$ 137.258,34 e R$ 105.091,47, como “Débitos
Ajustados do Período”. Estes valores, conforme é possível identificar do
Livro de Apuração do IPI da Recorrente (fl. 203/217) referem-se:
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914843/2012-89
9


 Alega que está comprovado documentalmente o equívoco de cálculo em
duplicidade que cometeu o FISCO, já que antecipou o estorno para o
período de encerramento do trimestre em que originou o saldo de crédito a
ressarcir;
 Ademais, prossegue, destaca que o FISCO desconsiderou que o estorno foi
realizado no período de transmissão dos PER/DCOMP’s (2009), nos termos
do artigo 23 da IN SRF no 900/2008.
Aduz ainda que o acórdão combatido destoa da sua própria fundamentação, que foi
deduzida no sentido mesmo sentido proposto por ela.
Que a decisão objurgada, sem embasamento legal, cria uma situação jurídica em
que entende ser devido o estorno do crédito ao final do trimestre em que é apurado, mas que não
se sustenta, porque o inciso II, § 3o da CF reza que o imposto pago em operações anteriores
representa um crédito compensável do contribuinte adquirente, que o utilizará para abater o
montante correspondente do valor do IPI débito devido em operação posterior.
Para Recorrente, abatendo-se dos débitos os créditos, alcança-se, ao fim do período
e apuração, o imposto devido. Se houver mais créditos do que débitos, não há imposto a pagar,
sendo os créditos transferidos para o período subsequente. Tais créditos, ao tempo do período de
apuração em análise, deveriam ser ressarcidos nos termos do art. 195 do Decreto n.o 4.544/2002.
Aduz ainda que
 as restrições para o aproveitamento do crédito não foram impostas pelo
legislador ordinário. A despeito, para impedir duplicidade no
aproveitamento, a RFB estabeleceu por ato normativo que “o período de
apuração em que for apresentado à RFB o pedido de ressarcimento, o
estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá estornar, em sua
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914843/2012-89
10
escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado” (art. 23, da IN SRF n.o
900/2008).
Nessa seara, para Recorrente a decisão anatematizada criou uma exceção aos
estornos procedidos de forma duplicada, afrontando a legislação de regência.
Finaliza dizendo que “não se discutiu no despacho decisório a suficiência do crédito
ou a legalidade do procedimento em fazê-lo, mas tão somente que teria a Recorrente utilizado
este saldo em compensações subsequentes, fato que não ocorreu. O que aconteceu, em verdade,
foi que a Autoridade Fiscal procedeu a estornos em duplicidade, que culminaram na diminuição do
saldo credor ressarcível e na não homologação da integralidade dos créditos pleiteados.” (DN)
Pugna pela procedência do seu PER/COMP frente aos incorretos procedimentos e
entendimentos adotas pela Fiscalização e DRJ.
Não vejo dessa forma, considerando que a legislação de regência (artigo 25 da
referida Lei no 4.502, de 1964), ao tratar do pagamento do IPI, reza que “a importância a recolher
será o montante do imposto relativo aos produtos saídos do estabelecimento, em cada mês,
diminuído do montante do imposto relativo aos produtos nele entrados, no mesmo período,
obedecidas as especificações e normas que o regulamento estabelecer.
Considerando ainda que o § 3o do mesmo dispositivo de lei (art. 12 da Lei no 7.798,
de 10 de julho de 1989), diz que “o Regulamento disporá sobre a anulação do crédito ou o
restabelecimento do débito correspondente ao imposto deduzido, nos casos em que os produtos
adquiridos saiam do estabelecimento com isenção do tributo ou os resultantes da industrialização
estejam sujeitos à alíquota zero, não estejam tributados ou gozem de isenção, ainda que esta seja
decorrente de uma operação no mercado interno equiparada a exportação, ressalvados os casos
expressamente contemplados em lei”.
E, como observou a DRJ:
Por essa regra, deveriam ser anulados eventuais créditos do IPI relativos às
entradas no estabelecimento “X”, se os produtos resultantes da industrialização
por esse estabelecimento fossem isentos, sujeitos à alíquota zero ou não
tributados (NT). Como se trata de um imposto que, além de seletivo e não-
cumulativo, é indireto, em que o ônus financeiro do IPI lançado na nota fiscal
recai sobre o contribuinte de fato, o valor suportado a título de IPI pelo
estabelecimento “X”, adquirente de um insumo para o processo produtivo,
agregava-se ao custo do produto vendido, fabricado com aquele insumo.
Com o advento da Medida Provisória no 1.788, de 29 de dezembro de 1998,
convertida na Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, sobreveio substancial
alteração, conforme segue:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matériaprima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914843/2012-89
11
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero,
que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de
outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos
arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Assim, atendidos os requisitos do texto legal, passou-se a admitir a manutenção e
utilização, na escrita fiscal, de créditos decorrentes de aquisição de matériaprima
(MP), produto intermediário (PI) e material de embalagem (ME), aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero. O IPI
suportado pelo estabelecimento “X” na aquisição dos citados insumos passou a ser
recuperado pela via do crédito na escrita fiscal, sem repercutir no custo do produto
vendido. Observe-se que restou mantida a necessidade de anulação, mediante
estorno, de crédito do IPI relativo a MP, PI ou ME empregados em produtos NT,
porquanto estes se encontram fora do campo de incidência do referido imposto.
Além da inovação referida no item precedente, o art. 11 Lei no 9.779, de 1999,
promoveu outra, dessa feita na hipótese de o contribuinte não poder compensar os
créditos em comento com o IPI devido na saída de outros produtos. Em tal caso,
passou-se a admitir a utilização do correspondente saldo credor, acumulado em
cada trimestrecalendário, pelas modalidades de ressarcimento ou compensação, de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996,
observadas as normas expedidas pela Receita Federal, particularmente, a utilização
de Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
À época da transmissão do PERDCOMP, a regulamentação do direito ao
ressarcimento e compensação de créditos de IPI se dava pela IN SRF no 900/2008,
que assim dispunha:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica,
serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em
sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos
tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração,
remanescerem da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na
escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI
relativos a períodos subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a
outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução de
débitos do IPI, caso se refiram a: (gn)
(...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o
caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914843/2012-89
12
à RFB o ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento
que os apurou, bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios
relativos aos tributos administrados pela RFB. (gn)
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados
no trimestre calendário;(gn)
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o,
escriturados no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por
transferência da matriz; e III - o crédito presumido de IPI de que trata o
inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997.
§ 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o somente
poderão ter seu ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados
na forma prevista no art. 34, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo
estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos:
I - da DCTF do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos
referentes a períodos até o 3o (terceiro) trimestre-calendário de 2002; ou II
- do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de
apuração, na hipótese de créditos referentes a períodos posteriores ao 3o
(terceiro) trimestre-calendário de 2002.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na
escrituração fiscal do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os
quais não houvesse previsão de manutenção e utilização na legislação
vigente àquela data.
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão
efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a
utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração em meio papel acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
Art. 23. No período de apuração em que for apresentado à RFB o pedido de
ressarcimento, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá
estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado.
Segundo a terminologia dos § 1o, § 2o e § 3o do art. 21 da Instrução Normativa SRF
no 900, de 30 de dezembro de 2008, em vigor na data da transmissão do
PER/DCOMP objeto do despacho decisório contestado, em remanescendo, ao final
de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de ressarcimento após
efetuadas as deduções legais, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderia
requerer o ressarcimento dos referidos créditos em nome do estabelecimento que
os apurasse, bem assim utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914843/2012-89
13
aos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal. É óbvio que esses
créditos deveriam remanescer na escrita fiscal na data do requerimento ou da
utilização, eis que não é autorizado seu uso em duplicidade, uma vez na escrita e
outra em PER/DCOMP.
Ao estabelecer que no período de apuração em que fosse apresentado o pedido de
ressarcimento, vale dizer, no período em que fosse transmitido o PER/DCOMP, o
estabelecimento que escriturou os créditos deveria estornar, em sua escrita fiscal, o
valor pedido ou aproveitado, o art. 23 da IN SRF no 900/2008 objetivava impedir
que, daquele período, inclusive, em diante, o valor solicitado fosse utilizado em
duplicidade. É evidente que, à exceção dos PER/DCOMPs transmitidos no período
imediatamente subsequente ao da apuração, poderia ter havido a utilização do
crédito na escrita, para dedução de débitos do IPI, do primeiro período de apuração
após o trimestre de referência até o período de apuração imediatamente anterior
ao da transmissão do PER/DCOMP. Para esses casos, se impõe a feitura do
demonstrativo de utilização após o período (trimestre) do ressarcimento. Esse
demonstrativo é elaborado no contexto da verificação eletrônica do PER/DCOMP,
que resulta em valores não necessariamente coincidentes com os da escrita fiscal,
mas em absoluta conformidade com a legislação de regência. Em razão da mesma
premissa - de não ser possível a utilização do crédito em duplicidade-, a apuração
do saldo credor passível de ressarcimento, restrita ao trimestre em que os créditos
foram escriturados, exige que eventuais importâncias passíveis de ressarcimento
reconhecidas pela Receita Federal para trimestres anteriores sejam excluídas do
confronto de débitos e créditos do próprio trimestre de referência
Nessa seara, como não verifico imperfeições nas razões de decidir da decisão
recorrida, a mantenho.
4.2. Erro de cálculo: apuração do “Saldo Credor de Período Anterior – Não
Ressarcível”
Para a Recorrente, o Saldo Credor de Período Anterior – Não Ressarcível, a
Autoridade Fiscal considerou o valor de R$ 198.319,21, que não tem relação com o Saldo Credor
Apurado ao Final do Trimestre-Calendário Anterior, uma vez que, como se vê do Livro de Apuração
do IPI de setembro de 2007, o saldo credor do último mês do trimestre-calendário anterior
correspondeu a R$ 2.459.198,52, que deverá ser ajustado com os valores dos débitos do período
de outubro de 2007, conforme indicado na escrituração fiscal da Recorrente.
Aduz que, a modificação do valor altera substancialmente na apuração do saldo
credor para os períodos seguintes, fato esse não observado pela Fiscalização. Nessa seara,
necessário a realização de diligência/perícia para a demonstração correta do saldo credor
ressarcível.
Carece de realização de diligência/perícia, pois ao que está evidenciado para esse
julgador é que não ocorreu desconsideração.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914843/2012-89
14
Veja, a questão foi enfrentada pela DRJ, com a seguinte pronúncia, cuja qual dela
faço minhas razões de decidir, mormente os destaques por esse julgador realizados:
 Superada essa questão, passa-se ao questionamento seguinte, acerca do
aproveitamento do crédito de IPI apurado ao final do 4o trimestre de 2007.
Verifica-se que o saldo total de IPI apurado ao final de dezembro de 2007
pelo sistema SCC foi de R$ 2.038.942,96 e que esse valor foi diminuindo
chegando ao montante de R$ 1.333.348,38, conforme disposto no
Demonstrativo da Apuração Após o Período de Ressarcimento. Nesse
demonstrativo estão dispostos os dados dos PER/DCOMPs referentes a
períodos de apuração após o trimestre-calendário de referência até o
período de transmissão do último documento certificável da família, ou seja,
a partir de janeiro de 2008 até julho de 2009, mês que antecedeu a
transmissão do PER/DCOMP em análise. Foram transmitidos os seguintes
PER/DCOMPs
:
no
40360.41509.310809.1.1.01-2277,
25466.59182.141009.1.1.01-6119,
41114.77222.310809.1.1.01-2984,
03164.54398.310809.1.1.01-4682 e 11571.62337.310809.1.1.01-6023;
 Cumpre aqui analisar sua alegação quanto a ocorrência de incorreções nos
valores dos débitos inseridos no Demonstrativo de Apuração Após o Período
do Ressarcimento nos meses de março, junho e setembro de 2008. Afirma
que nestes meses aos valores dos débitos específicos foram acrescidos os
valores dos “estornos de créditos inerentes ao ressarcimento do IPI do
período”. Entende que agiu em conformidade com o disposto no art. 23,
da IN 900/2008, que determina que “no período de apuração em que for
apresentado à RFB o pedido de ressarcimento, o estabelecimento que
escriturou referidos créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o
valor do crédito solicitado.”
 Constata-se que, naqueles meses em que houve contestação do
interessado, a divergência dos valores dos débitos inseridos no
“Demonstrativo de Apuração Após o Período do Ressarcimento” se deve,
exclusivamente, ao momento de inserção de valores ressarcidos para
apuração dos saldos credores do IPI. Há discrepância entre as datas de
inserção dessa informação pelo fato de o contribuinte inserir os valores
dos ressarcimentos requeridos no seu LRAIPI exatamente no mês em que
fez a transmissão do PER/DCOMP, independentemente de vinculação ao
trimestre de apuração do crédito requerido. Já o SCC, ao fazer a apuração
dos saldos de IPI, para reconhecimento de valores a ressarcir por
trimestre/calendário, recompõe o saldo credor de IPI em um livro virtual,
com o objetivo de verificar a permanência dos saldos reconhecidos para
ressarcimento até a data de transmissão do pedido, conforme já explicado
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914843/2012-89
15
anteriormente. A legenda da coluna (d) do referido demonstrativo explicita
que a “Coluna (d) Corresponde ao Total dos Débitos informados no
PERDCOMP, ajustados pelos seguintes valores: eventuais débitos apurados
pela fiscalização e pela alocação dos estornos de ressarcimento no último
período de apuração do trimestre a que se referem.” Ou seja: os valores
dos débitos informados nos PER/DCOMPs nos últimos períodos de
apuração de cada trimestre-calendário em que tiver sido reconhecido
saldo ressarcível de IPI, será acrescido dos respectivos valores
reconhecidos
para
aquele
trimestre,
exatamente
conforme
foi
demonstrado no DDE. Portanto, os valores dos débitos ajustados,
constantes do “Demonstrativo de Apuração Após o Período do
Ressarcimento” estão em conformidade com a legislação de regência e não
merecem reparos.
Sem razão a Recorrente.
4.3. Erro de cálculo: desconsideração de créditos apontados em PER/DCOMP e
refletivos no Livro de Apuração de IPI
São as seguintes razões nesse quesito:
 A Autoridade Fiscal desconsiderou créditos apontados no PER/DCOMP,
devidamente refletidos no Livro de Apuração de IPI da Recorrente sem
qualquer justificativa, o que induz a nulidade do despacho decisório
conforme já deduzido. No entanto, caso assim não entenda, tem-se aqui
também um erro de cálculo na apuração do saldo credor ressarcível.
 Na planilha “Demonstrativo de Apuração Após o Período do Ressarcimento”
(fl. 52), constam os valores de R$ 14.916,64 (quatorze mil, novecentos e
dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) (relativo a junho/2008) e R$
2.668,96 (dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e seis
centavos) (relativo a maio/2009), na coluna “Créditos Ajustados do
Período”, que corresponde ao total dos créditos informados no PERDCOMP
ajustados pelas eventuais glosas apuradas dos períodos indicados;
 Estes valores, no entanto, não correspondem aos montantes indicados nos
Livros de Apuração do IPI dos períodos de junho de 2008 (fl. 210) e maio de
2009 (fls. 246). No referido documento são apontados os valores de R$
89.458,09 (oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e nove
centavos) e R$ 50.158,01 (cinquenta mil, cento e cinquenta e oito reais e um
centavo), respectivamente, conforme telas abaixo:
 (...)
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914843/2012-89
16
 A desconsideração do saldo credor que consta na escrituração da
Recorrente somente poderia se dar em virtude de eventual glosa pela
Autoridade Fazendária, mas este não foi o presente caso, vale destacar. Pelo
contrário, o “Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)
que, que instruiu o despacho decisório, atesta não ter havido glosas;
 Dito isso, cumpre agora esclarecer que estes créditos decorreram de
cancelamentos
de
PER/DCOMPs,
anexados
ao
presente
processo
administrativo (fl. 269/348). Isto implica dizer que, o cancelamento destas
declarações de restituição/compensação deu lastro ao lançamento dos
créditos nos Livros Fiscais do IPI no campo “Outros Créditos”, tendo em vista
que eles haviam sido estornados quando da transmissão dessas declarações,
nos termos da lei;
 Destaca-se que o cancelamento dos créditos das declarações se deu em
razão da transmissão de novos PER/DCOMPs retificadores, seguido de novo
estorno dos créditos retificados na escrituração da Recorrente, no período
da transmissão das novas declarações;
 Nesse sentido, não merece prosperar a alegação da DRJ de que os valores
dos créditos da escrituração não correspondem aos valores aproveitados na
PER/DCOMPs. Em uma análise meramente superficial, sem que os autos
sejam baixados em diligência, é impossível concluir pela ausência de relação
entre os valores que constam das declarações originárias, retificadoras e o
crédito escriturado, com os respectivos estornos de cada uma delas, tendo
em vista que o fisco não realizou esse trabalho.
 Demais disso, observa-se que a autoridade fiscal desconsiderou o valor de
R$ 25.396,20 registrado no campo “outros créditos do livro de apuração do
IPI de dezembro de 2008 (fl. 226), referente ao crédito da Nota Fiscal n.o
5104-SEMPEL (Anexo I):
 (...)
 Se não houve glosa formal dos créditos neste tópico indicados, ou outro
motivo para a desconsideração do crédito escriturado, o despacho decisório
merece ser integralmente reformado, após baixados os autos em diligência
para apurar/retificar o saldo credor ressarcível, consoante entendimento
deste Conselho, como apresentado anteriormente.
Em primeiro lugar, como antes já manifestado, entendo que a Autoridade Fiscal não
desconsiderou créditos apontados no PER/DCOMP, não se falando em nulidade do despacho
decisório.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914843/2012-89
17
E, quanto ao erro de cálculo na apuração do saldo credor ressarcível, do que se tem
nos autos e já pronunciado, verifica-se que a dita divergência tem origem ao momento de inserção
de valores ressarcidos para apurar os saldos de crédito de IPI.
Portanto, como já dito, há divergência entre as datas de inserção dessa informação
pelo fato de o contribuinte inserir os valores dos ressarcimentos requeridos no seu LRAIPI no
mesmo mês em registrou o PER/DCOMP
Dessa forma, não verifico imperfeição no que foi considerado no Despacho
decisório e na decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por rejeitar a preliminar de nulidade
do Despacho Decisório e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 487
DF CARF MF
Original